Tribunal: TJES
Processo: 0000549-78.2014.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000549-78.2014.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GEOVANE SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000549-78.2014.8.08.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GEOVANE SILVA DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: RITA DE CASSIA MAGALHAES ALMEIDA - ES14824-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL (ARTS. 107, IV, E 109, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ART. 127, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA ATUANTE EM GRAU RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Caso em que o recurso fora interposto pelo Promotor de Justiça que atuava no feito e, posteriormente, quando do oferecimento das razões recursais, outro membro do
Parquet
estava atuando no processo, sendo que este, amparado no princípio constitucional da independência ou autonomia funcional que rege o Ministério Público, inserto no artigo 127, § 2º, da Constituição Federal, divergiu do entendimento do Promotor de Justiça que interpôs o recurso de apelação e manifestou concordância com a sentença vergastada, postulando pelo desprovimento do recurso ministerial.

2. Não se trata de hipótese de desistência do recurso ministerial, o que é expressamente vedado pelo art. 576, do Código de Processo Penal, mas sim da ausência de preenchimento de um dos requisitos subjetivos de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe,
em consonância com a disposição contida no art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
.

3. Fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal.

4.
Recurso não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000549-78.2014.8.08.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GEOVANE SILVA DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: RITA DE CASSIA MAGALHAES ALMEIDA - ES14824-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES (Id. 8495213, pp. 09/11), por meio da qual fora julgada extinta a punibilidade do acusado
GEOVANE SILVA DE SOUZA
, ante a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, IV, e 109, ambos do Código Penal.

O representante do Ministério Público de primeiro grau interpôs recurso de apelação (Id. 8495213, p. 13), pugnando fosse dada vista dos autos para o oferecimento das razões recursais, no prazo legal.

Ao apresentar as razões recursais (pp. 55/57), outro membro do Ministério Público de primeiro grau requereu fosse negado provimento ao recurso, mantendo-se,
in totum
, a sentença vergastada.

Contrarrazões do apelado (Id. 8495213, pp. 64/68), em que postula o desprovimento do recurso ministerial, bem como a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer (Id. 9527342), lançado pelo ilustre Procurador Josemar Moreira, opina pela prejudicialidade do presente recurso, ante a ausência de interesse recursal.

Frente a tal contexto, verifica-se que, inicialmente, o recurso fora interposto pelo Promotor de Justiça que atuava no feito. Posteriormente, quando do oferecimento das razões recursais, outro membro do
Parquet
estava atuando no processo, sendo que Sua Excelência, amparado no princípio constitucional da independência ou autonomia funcional que rege o Ministério Público, inserto no artigo 127, § 2º, da Constituição Federal, divergiu do entendimento do Promotor de Justiça que interpôs o recurso de apelação e manifestou concordância com a sentença vergastada, postulando pelo desprovimento do recurso ministerial.

Desta feita, há que se reconhecer que,
no caso vertente,
não se trata de hipótese de desistência do recurso ministerial, o que é expressamente vedado pelo art. 576, do Código de Processo Penal, mas sim da ausência de preenchimento de um dos requisitos subjetivos de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal,
razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe
,
em consonância com a disposição contida no art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, confira-se o entendimento jurisprudencial pátrio:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS POR OUTRO REPRESENTANTE DO PARQUET - MANIFESTAÇÃO NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CONFIGURAÇÃO - INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL ENTRE OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Diante da independência funcional dos membros do Ministério Público, prevista no art. 127, § 1º, da CF/88, nenhum de seus membros se vincula à manifestação e entendimento do outro, que pode, inclusive, apresentar pedido absolutamente oposto ao daquele, caso possua atribuição para tanto. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.151276-5/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 24/01/2024)”

No mesmo sentido, assim se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 312, § 1º, C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ART. 127, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.O Promotor de Justiça, com fulcro em sua independência funcional, constitucionalmente assegurada pelo art. 127, § 1º, da Constituição da República, apresentou razões recursais concordando com os termos da sentença absolutória e, portanto, discordando do posicionamento externado pelo membro que atuou anteriormente nos autos, que havia apresentado o recurso de apelação. Em que pese não se tratar de desistência do recurso, hipótese vedada pelo art. 576 do CPP, é o caso de não conhecimento do recurso, por ausência de preenchimento de um dos seus requisitos subjetivos de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal, com fulcro no parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal, que estabelece que “não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”. 2. Recurso não conhecido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0012145- 97.2016.8.08.0012, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal)

No tocante ao arbitramento de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal, insta salientar que, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, apesar do louvável trabalho desenvolvido pela advogada dativa, verifica-se que não fora exigido esforço anormal e nem caracteriza um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada
Dr
a
.
Rita de Cássia Magalhães Almeida, O
AB/ES
14.824
, pela sua atuação em grau recursal (Nomeação no Id. 9527342, pp. 60).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)